Tribunal: STF
Processo: RE 952501
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Curso de reciclagem de vigilante. Indeferimento de matrícula. Inquéritos e ações penais em curso. Princípio da presunção de inocência. Violação. Ocorrência. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência o indeferimento de matrícula em curso de reciclagem de vigilante, em razão da existência de inquérito ou ação penal sem o trânsito em julgado de sentença condenatória.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).